Tribunal: STF
Processo: HC 195523
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 137.686/CE, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o foi preso temporariamente, convertida em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º, §2º e §3º, Lei 12.850/2013). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 7): 
    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO COMANDO DAQUELA (ART. 2º, §§ 2º E 3º DA LEI N.º 12.850/2013), TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO OUTRORA FORMULADO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA DE OFÍCIO EM PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO NO BOJO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. 
    1. Tratando-se de reiteração de pedido, alicerçado em idêntico fundamento e já ofertada a prestação jurisdicional solicitada no Habeas Corpus nº 0627472-55.2018.8.06.0000, cuja decisão pela denegação da ordem fora confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no HC nº 471.896, nesse aspecto, é de rigor o não conhecimento do writ, porquanto ausentes fatos novos ou juridicamente relevantes oponíveis a jurisdição criminal.
    2. Outrossim, improcede deveras a alegação de conversão de ofício da prisão temporária em preventiva, porquanto os autos da ação penal originária comprovam justamente o contrário, vez que, no bojo do inquérito policial, fora requerida tal medida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, consoante págs. 235-236 daqueles.
    3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, ordem denegada com recomendação ao magistrado de origem.
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (Doc. 8), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 15): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir e, dada sua natureza urgente, exige prova pré-constituída das alegações. Não admite, pois, dilação probatória.
    2. A defesa não instruiu o pedido com cópia de documentos do inquérito policial, nos quais, segundo a Corte de origem, haveria requerimento de decretação da custódia preventiva do recorrente, de modo que persiste a impossibilidade de exame do constrangimento ilegal suscitado.
    3. O recurso cujo objeto é parcialmente idêntico ao de anterior habeas corpus, já julgado por esta Corte Superior de Justiça, caracteriza indevida reiteração de pedido e, portanto, autoriza o indeferimento liminar do writ.
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que não estão presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Aponta a carência de fundamentação idônea da decisão que implicou a prisão preventiva. Destaca, ainda, que inexiste requerimento do Ministério Público ou da Autoridade Policial pleiteando a decretação da prisão preventiva do paciente. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, no sentido de relaxar/revogar a prisão do paciente. 
    É o relatório. Decido.
    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que indeferiu liminarmente o Recurso Ordinário por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 471.896/CE. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 
    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados na impetração, já que não foram objeto de exame pela instância a quo (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
    De todo modo, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão dos registros de que o paciente é pessoa com extensa ficha criminal, comanda o tráfico de drogas no Bairro Montese e mantém conexão com outros faccionados do VC/FDV em outros bairros de Fortaleza (Doc. 5).
    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.
    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.
    Por fim, quanto à alegação de que inexiste requerimento do Ministério Público ou da Autoridade Policial pleiteando a decretação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal estadual consignou que os autos da ação penal originária comprovam justamente o contrário, vez que, no bojo do inquérito policial, fora requerida tal medida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, consoante págs. 235-236 daqueles. (Doc. 7, fl. 8)
    Portanto, em juízo de cognição sumária, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente